Tribunal: TJDFT
Processo: 0733014-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A ré, outrora recorrente, opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação, em síntese, de obscuridade no Acórdão, porquanto o que pretende é que a recorrida crie filtros e mecanismos para a manutenção das reclamações, pelo período máximo de 3(três) meses.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a obscuridade, conforme se depreende do itens 4 e 5 do Acórdão impugnado, in verbis: [...] 4. A Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet) dispõe em seus artigos 18 e 19 que o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. 5. “O artigo 5o, da Constituição Federal consagra a liberdade de manifestação e da livre expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. No mesmo artigo, a CF garante a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. 2. O chamado 'direito ao esquecimento' consta do Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil: "A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento". 3. O direito fundamental à privacidade e o direito de proteção de dados pessoais constam da Lei 12.965/2014 - Marco Civil da Internet - como princípios norteadores do uso da internet no Brasil. 4. A liberdade de informação assegurada no artigo 220, § 1o, da CF/88 deve prevalecer ante a não comprovação de ofensa aos direitos de personalidade da autora por parte da empresa ré.” (Acórdão 1176359, 07022422320178070001, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJe: 18/06/2019)...]” (grifos nossos)
5. Destarte, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
6. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
7. Em última análise, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento, não se está diante de obscuridade no julgamento, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.